Tribunal: STF
Processo: ARE 1265521
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
Relatório 
    1. Em 27.4.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Daniela Jorge Mariano sob os fundamentos de ausência de prequestionamento e insuficiência da preliminar de repercussão geral (e-doc. 9).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2020, a embargante opõe, em 1º.5.2020, embargos de declaração (e-doc. 9).
    A embargante informa que, “tanto na decisão recorrida, quanto nas informações eletrônicas contidas no sítio do Supremo Tribunal Federal, consta a identificação deste advogado com o número de inscrição na Seção de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, contudo o número de inscrição se refere à Seção do Paraná” (fl. 2, e-doc. 14).
    Alega omissão da decisão embargada ao argumento de que “no agravo interposto demonstrou-se que as matérias indicadas foram objeto de debate durante todo o procedimento penal” (fl. 5, e-doc. 14 ).
    Sustenta que “a lei processual vigente não mais prevê que o recorrente deva demonstrar a existência de repercussão geral em preliminar de recurso. Desta forma, deve-se entender que a repercussão geral decorre do próprio recurso interposto, ela está na sua fundamentação, não sendo mais preciso ao recorrente fazer preliminar para tratar desse tema” (fl. 11, e-doc. 14).
    Pede, nos termos da Súmula n. 299 do Supremo Tribunal Federal, “o julgamento em conjunto deste recurso com o RHC 181.423/PR ajuizado em favor da senhora Daniela Jorge Mariano” (fl. 12, e-doc. 14).
    Pede também a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, se não se entender “pertinente os argumentos apresentados e entenda que não é preciso sanar quaisquer das omissões apontadas” (fl. 13, e-doc. 14).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste à embargante.
    4. Como assentado na decisão embargada, o tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
    5. Quanto à alegação de desnecessidade de demonstração da existência de repercussão geral, afirmei:
    “6. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 2.12.2019 (fl. 74, e-doc. 7), quando já exigível a demonstração formal da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.
    7. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...)
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.
    8. A agravante limitou-se a argumentar: “Ainda que o Código de Processo Civil não tivesse previsto no art. 1.035, § 3º, inciso I, que há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deveria se considerar a repercussão geral da matéria objeto deste recurso, posto que inúmeros julgados tratam desse tema, muitos dos quais não observam a jurisprudência desta Egrégia Corte, sendo importante que a mais Excelsa Corte de Justiça da República Federativa do Brasil se pronuncie definitivamente sobre a matéria, de modo a propiciar a pacificação social e a uniformização da jurisprudência.
    Por fim, não é demais lembrar que a matéria objeto desse recurso extraordinário tem por pano de fundo o status libertatis do cidadão, o que demonstra a grande importância da questão jurídica nele enfrentada, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista social ou jurídico” (fl. 81, e-doc. 7).
    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 
    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, a agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional”.
    6. Inexiste, portanto, omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual deveria ter-me pronunciado, e não o fiz.
    7. Tampouco assiste razão à embargante quanto ao pleito de julgamento em conjunto do presente recurso com o Recurso em Habeas Corpus n. 181.423.
    Nos termos do inc. I do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é atribuição do Relator ordenar e dirigir o processo, a ele competindo, portanto, decidir a ordem e a forma de julgamento dos processos submetidos a exame. O julgamento simultâneo dos recursos não é legalmente estabelecendo, cabendo ao Relator ordenar e conduzir os feitos como de direito.
    O recurso em Habeas Corpus n. 181.423 foi julgado prejudicado em 25.3.2020 e o presente recurso extraordinário com agravo foi distribuído neste Supremo Tribunal em 15.4.2020, ou seja, quando já proferida e publicada a decisão do recurso ordinário em habeas corpus. Portanto descabe cogitar-se de julgamento conjunto. Esses recursos, distintos e com pressupostos específicos, foram apreciados nos termos regimentais, consideradas as peculiaridades trazidas nos autos e com a devida celeridade processual, não se cogitando de qualquer prejuízo à defesa.
    8. Quanto ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício é de se anotar ser essa medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente.
    Aliás, o pleito assim apresentado demonstra o reconhecimento, ainda que implícito, do descabimento dos embargos, pela ausência dos requisitos para o seu aproveitamento e a busca de novo julgamento.
    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino à Secretaria Judiciária corrija o erro material apontado quanto ao número de inscrição do advogado Vinícius Teófilo Luchese de Moraes e Silva.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora